Tribunal: TCU
Processo: 007.293/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1493/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em autorizar o parcelamento da dívida imputável ao Sr. Marcel José Carneiro de Carvalho (CPF: XXX.818.605-XX) especificada na proposta de encaminhamento da unidade técnica (peça 43), em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, alertando-o de que a falta da comprovação de recolhimento de qualquer uma delas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, e que a liquidação tempestiva do débito parcelado atualizado monetariamente, com a incidência de juros moratórios a partir da data de autorização do parcelamento, apenas saneará o processo se o TCU vier a reconhecer a boa-fé dos responsáveis, no subsequente julgamento definitivo do feito, além da inexistência de outras irregularidades nas contas, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 007.293/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcel José Carneiro de Carvalho (XXX.818.605-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paratinga - BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jaime Dalmeida Cruz (22.435/OAB-BA), representando Marcel José Carneiro de Carvalho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Sobrestar o julgamento do presente processo até o pagamento da última parcela do débito em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ou até o eventual vencimento antecipado do saldo devedor, diante da interrupção do aludido pagamento; 1.7.2. Dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável.